Tribunal: TJDFT
Processo: 0746660-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso do DF para aplicar ao caso da servidora os termos da LC no 769/2008 do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade e contradição no acórdão que aplicou a norma do art. 48 da LC no 769/2008 do Distrito Federal em suposta infringência à Constituição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Não se verifica omissão ou necessidade de se fazer distinção entre o presente caso e outro julgado da Suprema Corte, porque, conforme consignado nos itens 4 a 7 do acórdão embargado, no caso de servidora distrital, há que se aplicar a norma descrita no art. 48 da LC no 769/2008, sob pena de se criar regime diferenciado de aposentação.
5. O acórdão recorrido expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais aplica-se à recorrente não se aplicam as regras da aposentadoria especial, mencionando expressamente os precedentes jurisprudenciais alegados pelo embargante, afastando as teses de obscuridade e contradição, com ênfase nos itens 9 e 10.
6. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão.
7. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.